Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. DEVER DE INDENIZAR. MOBILIÁRIO DA UPA DANIFICADO. NEXO DE CAUSALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CO-PARTICIPAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA NO ATENDIMENTO. HOSPITAL PÚBLICO. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. De acordo com entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade civil do Estado, tanto na prática de conduta comissiva, quanto omissiva, deve ser pautada pela teoria do Risco Administrativo. Em caso de omissão, deve ser comprovado que o ente público tinha o dever legal e a efetiva possibilidade de agir. Na hipótese dos autos, em que o acidente ocorrido dentro da Unidade de Pronto Atendimento do Núcleo Bandeirante poderia ter sido facilmente evitado, apenas com a manutenção da cadeira disponível para os pacientes e acompanhantes na sala de espera, fica evidente a omissão do Estado e o dever de indenizar. A comprovada recusa de atendimento público na ocasião do acidente gera o dever de indenização pelos danos materiais suportados pela vítima, que foi levada a Hospital Particular não por mera opção da família, mas por necessidade do pronto atendimento. Os danos materiais são consubstanciados no valor cobrado do beneficiário do plano de saúde em razão da co-participação das despesas. Devida, ainda, a condenação do Estado ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. O quantum indenizatório deve se basear em princípios de prudência e de bom senso, cuja mensuração se dá com lastro em ponderado critério de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se a gravidade da repercussão da ofensa e as circunstâncias específicas do evento, os incômodos sofridos pelo ofendido, bem como a natureza do direito subjetivo fundamental violado.